Tribunal: TJDFT
Processo: 0727772-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727772-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MARCOS DOS SANTOS AGRAVADO: ROSEMARY LIANE SILVA DOS SANTOS D E S P A C H O Verifico que os argumentos e o pedido deduzido no recurso estão em dissonância com os termos do acordo celebrado por ocasião do divórcio das partes. Assim, ao Agravante para, em 5 dias, esclarecer qual a parte do imóvel objeto de sua pretensão. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator